Tribunal: TJDFT
Processo: 0743529-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de fraude bancária. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Culpa concorrente. O acórdão não desconsiderou a responsabilidade da instituição financeira em razão do risco da atividade, o que envolve a segurança dos dados em seu poder, pelos danos experimentados pelo autor. Todavia, também reconheceu o descuido do autor, que concorreu para o dano. Por isso, a responsabilidade do autor por 1/3 do valor do objeto da fraude, na proporção da gravidade da culpa. Não há contradição neste ponto.
3 – Suspensão da exigibilidade das prestações. Com relação ao modo de promover a divisão proporcional da responsabilidade definida no acórdão, deve o réu responder por 2/3 do empréstimo realizado com o intuito de realizar a transferência bancária, podendo o autor disponibilizar o equivalente a sua parte, sem juros, caso em que as prestações do empréstimo se tornam inexigíveis, ou pode responder por 1/3 das prestações, conforme seja da sua escolha, por ocasião do cumprimento de sentença.
4 – Embargos de declaração conhecidos e providos, em parte.